Tribunal: TJBA
Processo: 8044234-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044234-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CORA MARIA NICOLAU MACHADO DA CRUZ Advogado(s): CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA (OAB:BA39556-A) AGRAVADO: ALLIANZ SAÚDE S.A. Advogado(s): MARCELO MAX TORRES VENTURA (OAB:PE25843-A), JURANDY SOARES DE MORAES NETO (OAB:PE27851-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DENTAL. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA PACIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVANTE PORTADORA DE SEVERAS DEFORMIDADES ESQUELÉTICAS DE CLASSE III, COM IMPACTOS FUNCIONAIS SIGNIFICATIVOS, COMO COMPROMETIMENTO DA MASTIGAÇÃO, DEGLUTIÇÃO, FONAÇÃO E RESPIRAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. NECESSIDADE. URGÊNCIA CONFIGURADA. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE, RECORRENTE. PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO REALIZADA PELO PROFISSIONAL ASSISTENTE QUE ACOMPANHA A PACIENTE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravante portadora de deformidades esqueléticas mandibulares (Classe III), com indicação cirúrgica urgente para correção funcional. Plano de saúde negou parte do tratamento e materiais prescritos, sob justificativa contratual e ausência de urgência. Decisão de 1º grau que indeferiu o pedido liminar. II. Questão em discussão 2. Verificar a presença dos requisitos legais do art. 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela de urgência, bem como a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde custear o procedimento e os materiais indicados por profissional assistente. III. Razões de decidir 3. A urgência do procedimento decorre do caráter progressivo das deformidades maxilo-mandibulares e seus impactos funcionais, como prejuízos à mastigação, fala, respiração e deglutição. 4. Laudos médicos atestam a gravidade do quadro clínico e a necessidade da intervenção, configurando a probabilidade do direito. 5. O perigo de dano também se encontra presente diante do agravamento progressivo da condição clínica. 6. A cobertura do procedimento está prevista no rol da ANS e a operadora não pode restringir o tratamento indicado pelo profissional assistente, tampouco limitar o fornecimento dos materiais prescritos. 7. O contrato deve ser interpretado segundo os princípios da boa-fé, da função social e da vulnerabilidade do consumidor. 8. A negativa de cobertura revela-se indevida e incompatível com os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a autorizar procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial e fornecer os materiais indicados, quando demonstrada a urgência do caso e a cobertura contratual. 2. O plano de saúde não pode se opor à técnica ou materiais prescritos pelo profissional assistente sob alegação de inexistência de credenciamento ou de cláusulas restritivas, quando se trata de procedimento previsto no rol da ANS e indicado por profissional habilitado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; CDC, arts. 6º, 47 e 51; RN/ANS nº 424/2017, arts. 6º, 15 e 19. Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 2475207/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/06/2024; TJ-MS – AI 2000557-32.2018.8.12.0900, Rel. Des. Fernando Mauro M. Marinho, DJE 23/01/2019; TJ-RJ – AI 0103781-33.2023.8.19.0000, Rel. Des. Elton M. C. Leme, DJE 12/04/2024; TJ-PE – AC 0051782-14.2020.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, DJE 15/03/2023; TJ-DF – AI 0713834-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 09/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8044234-76.2024.8.05.0000; Recorrente: Cora Maria Nicolau Machado da Cruz; Recorrida: Allianz Saúde S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator